Tribunal: STF
Processo: HC 162994
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO OURO DE OFIR”. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. FRÁGEIS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO. DECRETO GENÉRICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    II – No caso, os indícios de materialidade e autoria ainda seriam frágeis, uma vez que não se vislumbra a participação concreta do paciente na empresa e nas operações AU-METAL e SAP, mas apenas as dos outros três denunciados. 



    III - O MPF redirecionou o feito à Justiça estadual depois que verificou a legalidade da letra do tesouro nacional que pertencia ao paciente, e também ante a ausência de LTNs falsas, o que justificou o declínio da competência em razão da inexistência de indícios de cometimento de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. 



    IV – Os requisitos da prisão preventiva não foram preenchidos porque o decreto utilizou-se de argumentação genérica e apoiou-se na gravidade abstrata do crime, sem individualização da conduta do paciente, o que é rechaçado pela jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.